Tribunal: STF
Processo: ARE 1604432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MUNICÍPIO REVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida pelo Espólio de Israel Vieira de Carvalho, relativa aos aluguéis devidos pela ocupação de imóvel durante os meses de janeiro, fevereiro, março, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012.
2. Fato relevante. O Município foi citado regularmente e não apresentou contestação, razão pela qual lhe foram aplicados os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora.
3. Decisão anterior. A sentença reconheceu o direito à cobrança dos aluguéis relativos ao período especificado, condenando o Município ao pagamento dos valores correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança de aluguéis pelo período em que houve ocupação efetiva do imóvel pelo Município, mesmo ausente contrato formalizado para parte do período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ausência de contestação implica revelia, sendo presumidos verdadeiros os fatos articulados na inicial, especialmente a efetiva ocupação do imóvel pelo Município sem a contraprestação devida.
2. Documentos acostados comprovam suficientemente a ocupação do imóvel, bem como o reconhecimento administrativo da dívida, configurando-se obrigação do Município em pagar pelos meses de efetiva utilização.
3. O princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos arts. 884 a 886 do Código Civil, impede que o ente público deixe de remunerar a utilização do imóvel sob alegação de ausência de formalidade contratual, responsabilidade esta da própria A dministração Pública.
4, As dificuldades administrativas intemas referentes ao registro contábil e orçamentário da despesa não eximem o Município da obrigação de pagamento decorrente da ocupação efetiva do imóvel.
5. Os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença estão adequados à jurisprudência consolidada no Tema 810/STF e à Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se IPCA-E e Taxa Selic conforme definido na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “1, Configurada a revelia do Município em ação de cobrança de aluguéis, presume-se verdadeira a alegação de ocupação do imóvel sem a correspondente contraprestação. 2. A ausência de formalização contratual pela Administração Pública não exime o dever de pagamento, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 91, § 1º, 344 e 373, II; CC, arts. 884 a 886; CF/1988, art. 37; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente